Tribunal: TJES
Processo: 5006623-94.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006623-94.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DILEM DA SILVA e outros
RECORRIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006623-94.2022.808.0011

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DILEM DA SILVA e MARIANA TURETTA

RECORRIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por CARLOS EDUARDO DILEM DA SILVA e MARIANA TURETTA, em face de COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A. Narram os autores, em síntese, que realizaram a compra das passagens de ida e volta para Las Vegas, nos Estados Unidos, com conexão no Panamá, sendo a data de ida no dia 05/05/2022 e de retorno em 08/05/2022, para que se casassem. Alegam que durante o primeiro trajeto, o piloto da aeronave da requerida comunicou que teriam que fazer um pouso de emergência na cidade mais próxima, Cali - Colômbia, para abastecer a aeronave, pois não havia combustível suficiente para chegar ao destino da conexão, que seria no Panamá. em decorrência disso, perderam o voo que iria do Panamá para Las Vegas e, diante da impossibilidade de reacomodação em voo no mesmo dia, a cia aérea providenciou um hotel para que os autores pudessem pernoitar, bem como alimentação (os. 4224884). Afirmam que só puderam seguir viagem no dia seguinte e que não foram ressarcidos pelas despesas referentes à alimentação (R$ 395,04), bem como às duas diárias do hotel de Los Angeles que não puderam usufruir (R$ 1.040,18). Assim, pretendem a restituição pelos danos materiais e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4224908), por sua vez demonstra, ocorreu atraso no voo dos autores, todavia, tal fato foi causado por condições meteorológicas adversas, obrigando assim o piloto a realizar pouso de emergência.

A sentença proferida pelo juízo singular
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral (ID. 4224921).

Os autores interpuseram Recurso Inominado (ID. 4224923). Em suas razões, alegam a ausência de provas das condições climáticas adversas, sendo que a cia aérea junta apenas elas sistêmicas, não havendo nenhum boletim de condição meteorológica ou previsão do tempo. Pleiteiam pela reforma da sentença e a indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões ao Recurso (ID 4224928) ofertadas, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e os Recorridos, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em apreço, a Recorrida não apresentou sequer comprovação de que realmente houve caso fortuito, ou força maior, não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. A única demonstração de que o pouso de emergência teria ocorrido por condições climáticas foi através de um
print
de um cabeçalho de e-mail, o que pode ser interpretado como tela sistêmica, que não é aceita como meio de prova. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

De modo diverso, os autores da demanda lograram êxito em comprovar a passagem comprada (ID 4224893 e 4224894 e 4224895) e a diária no hotel (id. 4224892), além do prejuízo ocasionado pela chegada ao destino no dia posterior ao programado inicialmente.

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso (art. 6º, inciso VIII do CDC), é dever da Empresa recorrida trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Somado a isto, há entendimento consolidado neste E. Tribunal de que as companhias aéreas respondem objetivamente pela perda de conexão em decorrência de atraso de voo. Vejamos:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno, tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade. 2 - Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa, porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa. 3 - Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4 - Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 - Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual.
Art. 405 do Código Civil
. 6 - Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da Súmula de 362 do STJ. 7 - Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; Apl 0012858-46.2014.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15/05/2017; DJES 25/05/2017)

Portanto, no caso em apreço, está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrida, e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrida indenizar os Recorrentes em danos morais e materiais. Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

Más condições climáticas não demonstradas – danos material e moral configurados.
“4. A temática da prova pode ser assim resumida: a companhia aérea se limita a fazer referência, em sua defesa, ao espelho de uma tela retirada do sítio da ANAC e que estaria por indicar o cancelamento da 'conexão' relativa ao voo contratado pelos autores, sob a justificativa de 'condições meteorológicas' (ao que tudo indica desfavoráveis). Isso não é suficiente. Dada a sua estrutura e, em especial, considerado a atividade econômica que se propõe a exercer, haveria de ter trazido aos autos indicação mais precisa acerca disso, demonstrando, por exemplo, que outros voos foram igualmente cancelados no mesmo trecho, a extensão (marcos inicial e final) do cancelamento, ou, pelo menos, que tipo de condição desfavorável seria essa (vento, visibilidade, teto, nebulosidade, temperaturas e precipitação). Mas não há nada quanto a isso, apenas uma alegação genérica, portanto, insuficiente a comprovação da impossibilidade de consecução do transporte contratado pelos recorridos.” Acórdão 1197038, 07202945120198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019.

Quanto aos danos materiais, entendo como parcialmente devidos na forma pretendida, pois os autores não puderam usufruir de duas diárias do hotel em Las Vegas, uma vez que apenas chegaram no local durante a noite do dia 06/05, o que totaliza o valor de R$ 1.040,18 (mil e quarenta reais e dezoito centavos).

Da mesma forma, entendo que os Recorrentes não trouxeram aos autos provas de que realmente arcaram com sua própria alimentação, já que que os próprios autores afirmam que a companhia aérea providenciou alimentos para os passageiros.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que estamos diante de conduta que lesionou os recorridos enquanto
consumidores
, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um, a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada, na forma ora fundamentada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar
a r. sentença
e
CONDENAR
a Recorrida à restituição de
R$1.040,18 (mil e quarenta reais e dezoito centavos), a título de danos materiais, com incidência de juros e correção monetária a partir da citação,
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de danos morais,
com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em virtude do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)